Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735694-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravados: Colibri Comércio de Jóias e Serviços EIRELI-EPP Bruno André Ayres Ribeiro Daniellen Queiroz Costa D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A (Id. 30527800), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator